Tribunal: CARF
Processo: 13819.908416/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.908416/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.468 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CONTINENTAL PARAFUSOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2006
IRPJ.
APURAÇÃO
ANUAL.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à compensação de estimativas e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13819.908415/2009-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.467, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.908416/2009-41
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908416/2009-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de estimativa de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), com
débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual sustenta que:
(i)
o recolhimento foi realizado ao final do ano-calendário;
(ii)
houve equívoco no recolhimento, pois deveria se destinar à quitação do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) devido em razão da
distribuição de juros sobre capital próprio (JCP);
(iii)
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
comprovaria que não existe IRPJ a recolher em relação ao período de
apuração de dezembro de 2006;
(iv)
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
mesmo período deve ser retificada, para não haver incongruências entre as
suas declarações;
(v)
a procedência das informações poderia ser confirmada no Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur);
(vi)
o pagamento indevido se tornou saldo negativo do ano-calendário,
podendo ser compensado sob as regras do mesmo art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente defende, ainda, o direito à retificação da DCTF e solicita a
retificação do DARF correspondente ao crédito compensado na DComp, com o afastamento da
multa e juros de mora incidentes sobre o débito compensado.
A decisão de primeira instância registrou, com base no art. 170 do CTN, que, para
a compensação, é necessária a comprovação da liquidez e certeza do crédito, por meio de
documentação hábil e idônea.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908416/2009-41

Em seguida, reconhece a existência do pagamento efetuado pela Recorrente a
título de estimativa de IRPJ e que a cópia do Lalur juntada aos autos demonstraria a inexistência
de valor a pagar a tal título em dezembro de 2006.
Considera, porém, que a Recorrente estaria alegando que o seu direito creditório
se referiria a IRRF, o que não estaria demonstrado nos autos, e exigiria a transmissão de nova
DComp.
Por fim, aponta que a retificação da DCTF e o REDARF não são de competência
do julgador administrativo, devendo ser providenciados junto à Unidade de jurisdição do
contribuinte.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente afirma
que:
(i)
os julgadores a quo se equivocaram ao considerar que o indébito
compensado seria referente ao IRRF incidente sobre o pagamento de juros
sobre o capital próprio;
(ii)
o indébito a título de estimativa de IRPJ estaria comprovado e, inclusive,
reconhecido pelo Despacho Decisório e pela decisão recorrida;
(iii)
a restrição outrora prevista no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 2005, teria sido extinta, por meio da Instrução Normativa RFB no 900,
de 2008;
(iv)
o novo regramento contido no art. 11 desta última norma teria caráter
interpretativo e se aplicaria às DComp apresentadas antes de sua entrada
em vigor;
(v)
subsidiariamente, caso se entenda pela inviabilidade da compensação da
estimativa, devem ser excluídos os acréscimos legais, com base no
parágrafo único do art. 100 do CTN, por ter agido em conformidade com
normas complementares expedidas pela Administração Tributária.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
DAS RAZÕES RECURSAIS
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1302-
004.467, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908416/2009-41

I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por
meio eletrônico, em 05 de junho de 2015 (fl. 107), e apresentou o seu
Recurso, em 07 de julho do mesmo ano (fl. 110), dentro, portanto, do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, já que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de
modo que o referido prazo somente se iniciou em 08 de junho de 2015.
O Recurso é assinado por procuradores da pessoa jurídica, devidamente
constituído à fl. 144.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. MÉRITO
Efetivamente, como alegado pela Recorrente, há equívoco na decisão
recorrida, na medida em que, apesar de, inicialmente, tratar acerca da
existência de pagamento indevido a título de estimativa de IRPJ, na
forma prevista no art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, conclui no sentido de
que a Recorrente desejaria ver reconhecido indébito relativo ao IRRF
incidente sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio.
Jamais foi esta a pretensão da Recorrente.
O que é afirmado é que o pagamento que realizou a título de estimativa
de IRPJ em relação ao período de apuração de dezembro de 2006 foi
indevido, já que não havia débito a tal título apurado naquele mês, e que
o recolhimento que amparou a apresentação da DComp teria sido
incorretamente realizado com o código de receita correspondente a
estimativa de IRPJ (2362), quando deveria ter sido realizado com o
código de receita 5706, referente ao IRRF sobre remuneração de capital
próprio. Assim, apresentou a DComp para compensar o pagamento
realizado com o débito que deveria ter sido extinto por meio dele.
A matéria sob discussão nos autos, portanto, diz respeito à possibilidade
de compensação de valor pago indevidamente ou a maior que o devido a
título de estimativa de IRPJ ou CSLL, na forma do, já citado, o art. 2o da
Lei no 9.430, de 1996.
O art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, vedava tal
possibilidade, determinando que o indébito somente poderia ser utilizado
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908416/2009-41

na “dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração
em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Tal posição, contudo, foi superada, já que, ao lado do valor efetivamente
devido a título de estimativa (cuja utilização deve se dar nos moldes
acima prescritos), é possível que o sujeito passivo incorra em equívoco e
efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do que o devido,
os quais podem, desde a data do recolhimento, serem utilizados para
restituição ou compensação.
Daí a razão da Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por
estimativa deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com
base na legislação, em confronto com o recolhimento realizado.
O Despacho Decisório, porém, limitou-se ao registro da referida
impossibilidade, conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600,
de 2005, sem qualquer análise do direito creditório invocado.
A DIPJ apresentada pela Recorrente, em relação ao ano-calendário de
2006, e a cópia juntada aos autos do Lalur referente ao citado período
(registrada em cartório apenas em novembro de 2009) apontam no
sentido de que o valor do recolhimento realizado por estimativa em
relação a dezembro de 2006 era indevido e não foi utilizado no confronto
com o valor devido a título de IRPJ, ao final do período
Contudo, uma vez que o mencionado Despacho Decisório não se
manifestou sobre o mérito do direito creditório invocado pelo Recorrente,
não foram juntados aos autos a escrituração contábil e fiscal da
Recorrente, e os documentos que a corroboram, nem ainda a Declaração
de Débitos e Créditos Federais (DCTF) relativa ao mês de dezembro de
2006, não é possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do direito
creditório neste momento, posto que tal procedimento configuraria
supressão de instância.
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia de origem
para, afastado o óbice à possibilidade de restituição/compensação de
valores recolhidos indevidamente a título de estimativa de IRPJ,
prosseguir na análise do direito creditório da Recorrente.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.468 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.908416/2009-41

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para afastar o óbice à compensação de estimativas e determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital